Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704451-81.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO BOSCO RIBEIRO DE MATOS, COMERCIAL DE VEÍCULOS UP LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra sentença (ID 73588608) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0704451-81.2021.8.07.0014) ajuizada por João Bosco Ribeiro de Matos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos: · Declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo Volkswagen Saveiro 1.6 CE CROSS, ano/modelo 2011/2011, placa GPZ-9010, celebrado entre o autor e a primeira ré, COMERCIAL DE VEICULOS UP LTDA. · Declarar rescindido o contrato de financiamento celebrado entre o autor e a segunda ré, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., relativo ao veículo Saveiro. · Condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor o valor pago pelo veículo Saveiro de financiamento, e também R$ 20.000,00 referente ao veículo Fiat Strada dado como entrada, e os valores de R$ 2.000,00 (sinal) e R$ 500,00 (taxa de transferência), com correção monetária pelo INPC desde 01/12/2019 até o efetivo pagamento, além do ressarcimento do valor do IPVA da Saveiro durante todo o período. · Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. · Determinar que o autor proceda à devolução do veículo Saveiro à primeira ré, somente após o depósito em juízo dos valores da condenação, com comprovação do desfazimento da cobrança do financiamento. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), à razão de metade para cada réu. Em suas razões recursais (ID 73588615), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da intimação e de todos os atos praticados após a sentença, ao argumento de que não houve adequada intimação do patrono da instituição financeira, regularmente habilitado e constituído nos autos. No mérito, sustenta não possuir responsabilidade pelos danos materiais e morais suportados pelo autor/apelado. Alega que atuou como mero agente financeiro, não tendo participado da relação de compra e venda firmada entre o autor e a revendedora de automóveis, corré. Argumenta que a rescisão do contrato de compra e venda não influencia o contrato de financiamento, por serem negócios distintos e independentes entre si, não sendo esse um acessório daquele. Aduz que nenhum dos danos suportados pelo consumidor decorreram diretamente do contrato de financiamento, tendo a instituição financeira cumprido com aquilo que lhe era devido, de modo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes em relação a ela. Defende a existência de culpa exclusiva de terceiros, devendo o lojista responder exclusivamente pelos vícios do veículo. Alega que “o lojista é quem deve arcar com a restituição de valores ao Apelado, sob pena de enriquecimento ilícito”. Aponta a inexistência de dano moral indenizável, pois os prejuízos não ultrapassaram os aborrecimentos cotidianos. Subsidiariamente, assevera que o quantum indenizatório foi arbitrado em patamar elevado, devendo ser reduzido em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a nulidade da intimação e dos atos praticados após a sentença, ante a ausência de intimação do seu patrono. No mérito, pugna pela reforma do decisum, a fim de afastar a rescisão do contrato de financiamento, bem como sua condenação à restituição dos valores pagos e à compensação por danos morais. Preparo recolhido (ID 73588620). Em contrarrazões (ID 73588625), o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, diante da sua intempestividade. No mérito, requer o desprovimento do apelo, com a manutenção integral da r. sentença. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Conforme relatado, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da intimação e de todos os atos praticados após a sentença, ao argumento de que não houve adequada intimação do patrono da instituição financeira, Dr. Herick Pavin (OAB/PR 39.291), regularmente habilitado e constituído nos autos, e, nessa medida, o presente recurso seria tempestivo. Contudo, não lhe assiste razão. Como é sabido, é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão, o prazo para interpor apelação, em consonância com o art. 1.003, caput e § 5o, do CPC. Com o advento do atual Código de Processo Civil, privilegiou-se a intimação por meio eletrônico. Nesse sentido, confira-se o claro teor dos dispositivos legais sobre o tema: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Sobre o assunto, o art. 5o da Lei n. 11.419/06 dispõe que: "Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico". Em reforço, o § 6o do art. 5o da Lei n. 11.419/06 estabelece que: "§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais". Ademais, ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização. Parágrafo único. A consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Portanto, segundo a interpretação sistemática das regras que regem a intimação eletrônica, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que a apelante, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., está devidamente cadastrada como parceira eletrônica deste e. Tribunal, na forma preconizada pelos dispositivos legais acima transcritos, o que permite a intimação apenas por meio eletrônico, a qual é considerada, também, como intimação pessoal. Na hipótese, a intimação eletrônica acerca do teor da sentença foi expedida no dia 28/1/2025 (Intimação 41386168; Documento ID 223859775). Em consulta ao sistema PJe de 1o Grau, constata-se que a parte apelante registrou ciência do expediente no dia 7/2/2025, ou seja, dentro do prazo de 10 (dez) dias da expedição da intimação. Logo, a intimação aperfeiçoou-se em conformidade com as regras legais. Conforme previsão do art. 231 do CPC, o prazo recursal de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5o, do CPC) começou a fluir no primeiro dia útil seguinte à intimação da parte, isto é, em 10/2/2025, tendo se encerrado no dia 28/2/2025. A apelante, por sua vez, interpôs o presente recurso somente na data de 31/3/2025 (ID 73588615). Constata-se, portanto, que a apelação foi interposta fora do prazo legal e não atende ao pressuposto de admissibilidade recursal da tempestividade. Importante registrar, nesse ponto, que não merece acolhida a alegação da recorrente de irregularidade da intimação, hábil a afastar a intempestividade do recurso. Segundo alega, houve habilitação de patrono da instituição financeira nos autos, com solicitação específica para que as intimações fossem expedidas em nome do procurador Herick Pavin (OAB/PR 39.291), contudo, esta não teria sido observada. De início, destaque-se que, se a pessoa jurídica apelante é sociedade empresária cadastrada como parceira eletrônica deste e. Tribunal e a intimação ocorreu por meio eletrônico, não há necessidade de que seja feita por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Nesse sentido, confira-se elucidativo precedente desta e. Turma: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA PARCEIRA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE. 1. A intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, sendo desnecessária a publicação em nome de advogado específico. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1823598, 0709742-06.2023.8.07.0010, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.) Além disso, verifica-se que o Dr. Herick Pavin, OAB/PR 39.291, passou a atuar no processo desde 15/2/2022 (petição de habilitação ao ID 73588587), praticando diversos atos, porém, somente neste momento processual, há alegação de nulidade. O art. 278 do CPC é claro ao determinar que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Nesse esteio, eventual nulidade das intimações anteriores deveria ter sido arguida no momento oportuno, quando a parte se manifestou nos autos, o que não ocorreu. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019 e AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). No âmbito deste e. TJDFT, colhe-se os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PROCURAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA SUBSTABELECIDA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A empresa agravante constituiu advogado, tendo este apresentado contestação, participado da audiência de instrução e julgamento, bem como ratificado o acordo firmado entre as partes litigantes. A advogada substabelecida peticionou nos autos tão somente para juntar substabelecimento de procuração, com reserva de poderes, formulando pedido de expedição de "Certidão de Inteiro Teor". 2. Não há nos autos pedido de publicação ou cadastramento em nome da advogada substabelecida, sendo certo que todos os atos processuais foram publicados em nome do advogado originariamente constituído, o qual conduziu os atos processuais representando a parte requerida, sem qualquer oposição desta. É certo que o substabelecimento outorgou poderes a advogada substabelecida para atuar no feito, contudo o fez com reserva de poderes. Não havendo ressalvas quanto à necessidade de publicação em nome da nova advogada constituída, e inexistindo notícia sobre eventual revogação de mandato do causídico que atuou na causa, é válida a intimação feita em nome deste. 3. A expressão "com reservas", aposta em instrumento de substabelecimento, indica que o advogado que está repassando os poderes que lhe foram concedidos mantém para si a faculdade de continuar a realizar atos em nome de seu mandatário. Dessa forma, a intimação levada a efeito por publicação em nome de patrono que ainda goza de poderes para representar a parte é inteiramente válida, ausente ofensa ao art. 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil. 4. A suposta nulidade somente foi arguida após o transcurso do prazo recursal de apelação. Não é possível conhecer de tal argumento, haja vista a ocorrência de preclusão, sendo certo que, nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.". 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1739182, 07319221420218070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO. NULIDADE DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos posteriores à juntada de substabelecimento. 2. Não há se falar em deficiência ou ausência de fundamentação da decisão recorrida quando as questões submetidas ao juízo de origem foram devidamente enfrentadas e decididas, ainda que de forma sucinta. 3. Embora as publicações não tenham sido feitas em nome da substabelecida todos os atos subsequentes ao substabelecimento foram normalmente realizados, em estrita observância às intimações no DJe, inclusive, com acompanhamento do patrono da parte no sistema eletrônico PJe. 4. Preconiza o art. 278 do Código de Processo Civil que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 5. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca do repúdio à utilização do processo como difusor de estratégias, a fim de vedar a utilização da chamada "nulidade de bolso ou de algibeira", qual seja, aquela que se caracteriza quando a parte permanece em silêncio, deixando para manifestar-se em momento que melhor lhe convier. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1399029, 07309530220218070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se, ademais, que o causídico está devidamente cadastrado no sistema do PJe como patrono da apelante, consoante ID 73588625, p. 2, o que evidencia a regularidade da ciência da sentença e do prazo para apresentação das razões recursais, via sistema eletrônico. Desse modo, considerando a regularidade da intimação da r. sentença, e que o recurso da Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. foi interposto depois de escoado o prazo legal, impõe-se a rejeição da presente apelação. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, aliado art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do recurso de apelação, diante de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 18 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora